Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-72.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), REINALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 161.464.841-72 (AGRAVANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SATISFATIVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL IDOSA E APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação satisfativa de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira, com pedido de apresentação de instrumentos contratuais de empréstimos consignados.

Fato relevante. O agravante é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, e apresentou declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos, extrato de benefício previdenciário e histórico de empréstimos consignados.

A decisão anterior. O juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência e determinou o recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa natural idosa e aposentada, com renda mensal comprometida por empréstimos consignados, faz jus à gratuidade da justiça quando apresenta documentos que indicam insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. Antes do indeferimento, o juízo deve oportunizar a comprovação do preenchimento desses pressupostos, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

Os documentos apresentados demonstram que o agravante é aposentado e possui renda comprometida por diversos empréstimos consignados. O histórico previdenciário indica base de cálculo de R$ 5.107,29, total comprometido de R$ 2.298,27 e margem consignável de R$ 0,00.

A renda líquida reduzida, a condição de idoso e a necessidade de custeio de despesas ordinárias autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

A eventual existência de veículos em nome da parte não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência quando os demais elementos comprovam comprometimento relevante da renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa natural faz jus à gratuidade da justiça quando os documentos apresentados demonstram insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência e deve ser precedido de oportunidade de complementação probatória. 3. A existência isolada de veículos em nome da parte não afasta a hipossuficiência quando comprovado o comprometimento substancial da renda mensal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Dias de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação satisfativa de exibição de documentos que move em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a documentação apresentada não comprovaria a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, titular do benefício previdenciário n. 195.000.701-1, e que sua renda mensal se encontra substancialmente comprometida por descontos decorrentes de empréstimos consignados. Afirma que instruiu a demanda originária com declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos, extrato de benefício previdenciário e demonstrativos de empréstimos consignados, documentos que, a seu ver, evidenciam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Aduz, ainda, que a decisão agravada violou o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, porquanto a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade e não poderia ser afastada sem elementos concretos em sentido contrário ou sem prévia intimação para complementação da prova. Sustenta que eventual existência de veículos em seu nome não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a hipossuficiência, especialmente diante do comprometimento de sua renda por descontos bancários e despesas ordinárias de subsistência. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 362449375).

O agravado apesar de intimado, não apresentou contraminuta (id. 370391878).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Reinaldo Dias de Souza ajuizou ação satisfativa de exibição de documentos em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., objetivando a exibição dos instrumentos contratuais de empréstimos n. 637812340, 637012324, 625645924 e 622727368, bem como dos documentos a eles relacionados.

Alega, em apertada síntese, que necessita ter acesso aos contratos bancários relacionados aos empréstimos discutidos, tendo instruído a ação originária com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos, extrato de benefício previdenciário e histórico de empréstimos consignados. Sustenta ser pessoa idosa, aposentada pelo INSS, titular do benefício n. 195.000.701-1, e afirma que sua renda mensal estaria substancialmente comprometida por descontos decorrentes de empréstimos consignados.

Ao final, requereu, na origem, o processamento da ação e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, além da exibição dos documentos contratuais pretendidos.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que “a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada pela parte autora”, determinando a intimação do requerente para comprovar o recolhimento das custas iniciais da ação, no prazo de 15 dias.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que é aposentado, idoso e possui renda comprometida por diversos empréstimos consignados, de modo que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma que os documentos acostados aos autos demonstram sua hipossuficiência, especialmente porque seu benefício previdenciário sofreria descontos bancários relevantes, restando-lhe valor líquido reduzido para custear despesas ordinárias, tais como alimentação, água, energia, consultas e medicamentos.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada teria violado o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, pois a declaração de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não podendo ser afastada sem elementos concretos em sentido contrário ou sem prévia oportunidade de complementação probatória. Aduz, também, que eventual existência de veículos em seu nome não seria suficiente, por si só, para afastar a condição de hipossuficiência. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada. Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, observa-se que o agravante apresentou documentos aptos a demonstrar sua situação financeira, acostando aos autos, além da declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos emitidos pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS, extrato de benefício previdenciário e histórico de empréstimos consignados.

Conforme se extrai dos autos, o agravante é aposentado pelo INSS, titular do benefício n. 195.000.701-1, constando do histórico de empréstimo consignado a existência de benefício ativo, bem como a presença de diversos contratos de empréstimos bancários ativos e comprometimento relevante da margem consignável.

O próprio documento previdenciário indica base de cálculo de R$ 5.107,29, total comprometido de R$ 2.298,27 e margem disponível de R$ 0,00 para empréstimos, circunstâncias que evidenciam expressivo comprometimento da renda mensal do recorrente.

Além disso, na petição recursal, o agravante demonstrou que, em determinado período, seu benefício possuía valor total de R$ 5.320,56, ao passo que os descontos bancários somavam R$ 2.894,26, restando valor líquido de R$ 2.426,30 para sua subsistência.

Verifica-se, portanto, que a renda do agravante, embora existente, encontra-se substancialmente reduzida por descontos decorrentes de empréstimos consignados, devendo ser considerada, ainda, sua condição de aposentado e idoso, bem como a necessidade de custeio das despesas ordinárias de manutenção pessoal.

Nesse contexto, os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que o pagamento das custas e despesas processuais poderá comprometer o sustento do agravante, circunstância que autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se que eventual existência de veículos em nome da parte, por si só, não constitui fundamento bastante para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando os demais elementos constantes dos autos demonstram comprometimento substancial da renda mensal. A aferição da capacidade econômica deve ser feita à luz da realidade financeira efetivamente demonstrada, e não com base em presunções genéricas ou critérios isolados.

Ademais, ainda que o Juízo de origem entendesse insuficiente a documentação inicialmente apresentada, deveria, antes de indeferir o pedido, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos expressos do art. 99, §2º, do CPC.

No caso, contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade sob o fundamento de que “a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada”, determinando, desde logo, o recolhimento das custas iniciais, sem prévia oportunidade de complementação probatória.

Assim, seja pela suficiência dos documentos apresentados, seja pela inobservância da regra prevista no art. 99, §2º, do CPC, tenho que a reforma da decisão agravada é medida impositiva, a fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026